Tribunal: TJDFT
Processo: 0004188-77.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004188-77.2018.8.07.0020 RECORRENTE: RICHARD MATHEO VIANA GENINI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E ARMA BRANCA. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Demonstradas a materialidade do delito e a existência de lastro probatório mínimo da autoria, não há que se falar em ausência de justa causa para o ajuizamento da ação penal, devendo ser recebida a denúncia, desde que preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, porquanto se observa no juízo de admissibilidade da acusação o princípio do in dubio pro societate. 2. A mera irregularidade procedimental durante o inquérito policial não possui o condão de gerar nulidade ou afastar a justa causa, sobretudo porque o procedimento administrativo não é indispensável para a persecução penal. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 395, inciso III, do Código de Processo Penal, e 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, defendendo a ausência de justa causa para o recebimento da denúncia ofertada em seu desfavor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 395, inciso III, do Código de Processo Penal, e 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal. Com efeito, constato que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incidindo, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ. A respeito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO JUDICIAL. PROVAS DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DA AUTORIA. ESSENCIALIDADE DA MEDIDA. VÍCIOS DO INQUÉRITO NÃO MACULAM A AÇÃO PENAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I - Não demonstrada minimamente a imprescindibilidade da medida, os indícios de autoria e as provas da materialidade na primeira decisão de quebra de sigilo bancário, proferida em sede de inquérito policial, deve ser anulada e as provas decorrentes afastadas dos autos principais. II - Presentes demais provas aptas ao oferecimento e recebimento da denúncia, eventuais nulidades decorrentes do inquérito policial não maculam a ação penal. III - Assente nesta eg. Corte que, verbis: "A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que eventual irregularidade ocorrida na fase do inquérito policial não contamina a ação penal dele decorrente, quando as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 393.172/RS, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 6/12/2017). IV – (...)” (AgRg no RHC 130654/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 23/3/2021). Ademais, cumpre acrescentar que, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005